Tribunal: TJDFT
Processo: 0704071-14.2019.8.07.0019
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-09-05
Data de publicação: 2024-09-15

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. DÚVIDA RAZOÁVEL DA AUTORIA DELITIVA. ESTABILIDADE E PERMANÊNCIA NÃO COMPROVADAS. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO IN DUBIO PRO REO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Um decreto condenatório não pode ser lastreado somente em indícios ou meras suspeitas, exigindo provas que evidenciem certeza fundada em dados objetivos e indiscutíveis quanto aos fatos e sua autoria.
2. Não há se falar em condenação pelo delito de associação criminosa, quando não evidenciadas as elementares do tipo penal, consistentes no vínculo estável e permanente entre os réus visando praticar ilícitos penais.
3. Recurso conhecido e desprovido.